Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO. RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALÍNEA “D”, INCISO II, DO ART. 62, DA LEI No 8.245/91. NÃO CABIMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA E INEQUÍVOCA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, compensados eventuais pagamentos efetuados, nos termos da Lei no 8.245/91. Comprovado nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, correta a sentença que decretou a rescisão do contrato e, por conseguinte, condenou a ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos do contrato em atraso

2. Os honorários advocatícios previstos em contrato de locação, remetem ao previsto na alínea “d”, inciso II, do art. 62, da Lei no 8.245/91, sendo cabíveis, apenas, quando há purgação da mora, no intuito de se evitar a rescisão contratual.

3. Expedido um único mandado judicial para duas finalidades, havendo debate apenas em relação à intimação para desocupação voluntária, sob pena de despejo, mas não existindo dúvidas no que tange à realização da citação, a qual foi devidamente cumprida e certificada pela oficiala de justiça, a contestação deve ser considerada intempestiva se apresentada fora do prazo.

4. Apelos não providos.